Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-28.2018.8.11.0046
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001049-28.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA DAS GRACAS NUMINATO - CPF: 874.513.602-53 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DE CASTRO - CPF: 184.522.418-36 (APELADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), IGOR AMARAL GIBALDI - CPF: 932.646.662-00 (ADVOGADO), HEITOR VANSAN MUNIZ - CPF: 000.995.311-60 (ADVOGADO), CANDIDO OCAMPO FERNANDES - CPF: 271.843.902-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CIRURGIA MAMÁRIA ESTÉTICA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PACIENTE – EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O RESULTADO NÃO ATINGIDO E A CIRÚRGIA PLÁSTICA – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO –
RECURSO

DESPROVIDO
.

1- A obrigação do médico em cirurgia plástica com fins estético é de resultado e, de conseguinte, inverte-se em desfavor do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil ele deve demonstrar que os danos decorreram de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento, sendo certo que a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a sua culpa.

2 - No caso, embora o perito judicial tenha constatado que o profissional utilizou boa técnica, não há provas de que o resultado decorreu de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento cirúrgico. Dever de indenizar mantido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0001049-28.2018.8.11.0046

Retifique-se a autuação e registro, pois o Recurso de Apelação foi interposto por Rodrigo Martins de Castro e não por Cláudia das Graças Numinato.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rodrigo Martins de Castro
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro-MT nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
Cláudia das Graças Numinatto
.

Os pedidos foram acolhidos e o Apelante condenado a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da publicação da sentença; a restituir o valor dos honorários médicos, despesas hospitalares e anestésicas pagas pela Apelada, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); a indenizar os danos materiais e obrigação de fazer, decorrente do procedimento cirúrgico corretivo de que necessita a Apelada, em quantia a ser apurada em liquidação; e a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença é contrária a prova dos autos, que afasta sua conduta culposa e o nexo de causalidade entre a cirurgia plástica e os danos alegados, os quais, conforme sustenta, não foram comprovados.

Assevera que a Recorrida não reclama de assimetria das mamas e sim de supostas deformidades, que não foram constatadas.

Argumenta que a prova pericial afastou, por completo, a alegada imprudência, imperícia ou negligência, e comprovou que o suposto dano foi causado por fatores alheios à sua conduta, de modo que não há razão para imputar-lhe responsabilidade e, por corolário, o dever de indenizar.

Sustenta que não pode ser responsável pelas reações inesperadas e/ou inevitáveis do organismo da paciente, que, apesar de ser submetida aos procedimentos corretos, de acordo com o estágio atual da medicina, não responde como deveria ou era esperado.

Afirma que o caso versa sobre fato fortuito, pois, como comprovado pela perícia, não há alegada deformidade (mamas em bom aspecto), e a flacidez reclamada pela Recorrida não foi causada pela conduta cirúrgica do médico Recorrente, mas por intercorrências pós-operatórias que independeram da sua ação, pois decorrente de fatores imponderáveis e aleatórios, advindos de condições genéticas idiossincráticas da Apelada.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos autorais.

Contrarrazões no Id. 124655680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Apelante ajuizou a Ação objetivando a condenação do médico Recorrido ao pagamento de indenização decorrente de cirurgia plástica reparadora.

Afirmou que, em 2017, realizou cirurgia nas mamas porque sentia que os seios
“estavam demasiadamente flácidos e “caídos”, devido a ação do tempo”
; contudo, depois de o procedimento cirúrgico realizado pelo médico Apelante,
“percebeu que seus seios ficaram deformados e ainda mais flácidos”
, para comprovar juntou fotografias e vídeo.

Requereu, portanto, a condenação do médico à restituição dos valores despendidos para a realização da cirurgia, bem como indenização por dano moral e dano material, este concernente ao novo procedimento cirúrgico para correção das mamas.

Apresentada e impugnada a Contestação, foi realizada a prova oral consistente na oitiva de informante da Apelada, bem como prova pericial. O Laudo consta da Pág. 124 do Id. 124655679.

Encerrada a fase instrutória, os pedidos foram acolhidos e o Apelante condenado a:

a) pagar indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da publicação da sentença;

b) restituir o valor dos honorários médicos, despesas hospitalares e anestésicas pagas pela Apelada, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais);

c) indenizar os danos materiais e obrigação de fazer, decorrente do procedimento cirúrgico corretivo de que necessita a Apelada, em quantia a ser apurada em liquidação;

d) arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante alega que a sentença é contraria a prova dos autos, que afasta sua conduta culposa e o nexo de causalidade entre a cirurgia plástica e os danos alegados, os quais, conforme sustenta, não foram comprovados.

Assevera que a Recorrida não reclama de assimetria das mamas e sim de supostas deformidades, que não foram constatadas.

Argumenta que a prova pericial afastou, por completo, a alegada imprudência, imperícia ou negligência, e comprovou que o suposto dano foi causado por fatores alheios à sua conduta, de modo que não há razão para imputar-lhe responsabilidade e, por corolário, o dever de indenizar.

Sustenta que não pode ser responsável pelas reações inesperadas e/ou inevitáveis do organismo da paciente, que, apesar de ser submetida aos procedimentos corretos, de acordo com o estágio atual da medicina, não responde como deveria ou era esperado.

Afirma que o caso versa sobre fato fortuito, pois, como comprovado pela perícia, não há alegada deformidade (mamas em bom aspecto), e a flacidez reclamada pela Recorrida não foi causada pela conduta cirúrgica do médico Recorrente, mas por intercorrências pós-operatórias que independeram da sua ação, pois, decorrente de fatores imponderáveis e aleatórios, advindos de condições genéticas idiossincráticas da Apelada.

Assim, almeja a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a obrigação de indenizar.

Há muito o STJ pacificou o entendimento de que
“em procedimento cirúrgico para fins estéticos, conquanto a obrigação seja de resultado, não se vislumbra responsabilidade objetiva pelo insucesso da cirurgia, mas mera presunção de culpa médica, o que importa a inversão do ônus da prova, cabendo ao profissional elidi-la de modo a exonerar-se da responsabilidade contratual pelos danos causados ao paciente, em razão do ato cirúrgico.”
(REsp 985.888/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 13/03/2012).

Em outras palavras, a responsabilidade do médico é subjetiva; todavia, inverte-se em
desfavor
do profissional o ônus da prova, de modo que para afastar a responsabilidade civil, ele
deve demonstrar que os danos decorreram de

fatores externos
e
alheios à sua atuação durante o procedimento
, tornando certo que
a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional
.

Explico melhor: ocorrendo eventual intercorrência de fatores e reações estranhas à cirurgia, embora não infirme a tese da obrigação de resultado do cirurgião plástico, consubstancia causa eficiente e autônoma que, por si só, é capaz de romper o nexo de causalidade entre o dano e a conduta médica.

In casu
, a Apelada contratou o médico Recorrente para realizar uma cirurgia estética e reparadora das mamas.

Na data da perícia, a Apelada informou que realizou a cirurgia com o Apelante por apresentar insatisfação com o tamanho dos seios (pequenos) e a flacidez, pois eram “caídos”.

O perito não constatou qualquer imprudência, negligência ou imperícia do médico.
Contudo
, conforme exposto linhas acima, a utilização da técnica adequada não é suficiente para afastar a culpa do profissional, pois ainda que a obrigação de resultado não torne a responsabilidade objetiva, o ônus da prova é invertido, cabendo ao médico comprovar que o resultado não foi atingido por fatores externos imprevisíveis.

Na hipótese, a despeito da conclusão do laudo pericial pelo emprego da boa técnica e ausência de culpa, o médico Apelante não logrou êxito em comprovar de forma clara que o resultado insatisfatório ocorreu por fatores externos e imprevisíveis.

Se não bastasse, a Apelada afirmou ao
expert
que não houve melhora com o procedimento realizado pelo Apelante e, neste ponto, convém ressaltar que as partes juntaram fotografias pré-operatórias e pós-operatórias que comprovam a inexistência da melhora estética.

No mesmo sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Erro médico. Cirurgia plástica estética. Obrigação de resultado.
Nexo causal entre a cirurgia e a deformidade apresentada pela paciente
.
Prova produzida nos autos comprova de forma suficiente o resultado insatisfatório, a despeito da conclusão do laudo pericial pelo emprego da boa técnica
.
Obrigação de resultado que não torna a responsabilidade objetiva, mas inverte o ônus da prova, cabendo ao médico justificar as razões de eventual insucesso da intervenção.

Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a razão do resultado parcialmente insatisfatório da cirurgia. Dever de indenizar a paciente. Inequívoca existência de danos morais.
[...].
(TJ-SP - AC: 10016108620158260510 SP 1001610-86.2015.8.26.0510, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 26/10/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020).

(sem grifos no original)

Assim, depois de analisar detalhadamente o conjunto fático-probatório, concluo que inobstante TODOS os argumentos expostos pelo Apelante, não prosperam.

Aliás, é importante registrar que quanto à valoração das provas pelo Juiz sentenciante, em especial as fotografias juntadas, não acarreta nulidade processual, pois é amparada no princípio do livre convencimento motivado.

Com efeito,
“não há nulidade processual por má valoração das provas, eventual incorreção da Instância no exame das provas e aplicação do direito à espécie não trata de error in procedendo, apto a ensejar a nulidade do julgado, mas sim, de error in judicando, pelo que seria passível de reforma e não de anulação”
. (TJ-PA - APL: 00024192320078140006 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016).

Nos termos da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
“o simples inconformismo da parte com a valoração da prova feita pelo magistrado confunde-se com o próprio mérito, onde deverá ser analisada, não havendo que se falar em nulidade do processo”.
(TJ-MG - AC: 10363170017505003 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/01/2019, Data de Publicação: 04/02/2019).

De mais a mais, o perito também verificou que as mamas eram
“discretamente assimétrica “aparentemente maior a esquerda”,
e que apresentaram
“flacidez e ptose”.

Com a ressalva de que ptose mamária é termo técnico para mamas caídas e que a perícia foi realizada em 26/10/2018, ou seja, apenas 01 (um) ano e 06 (seis) meses depois da cirurgia plástica.

Nessa esteira, ainda que cada paciente tenha um resultado estético diverso, que depende da resposta do seu próprio organismo durante a cirurgia e no período pós-operatório, depois de analisar detalhadamente a prova pericial, e as fotografias carreadas para os autos, concluo que a sentença não merece reparo porque não há provas de que o ptose decorreu de fatores externos e alheios à sua atuação durante o procedimento cirúrgico.

Ou seja, inobstante TODOS os argumentos jurídicos aduzidos pelo Apelante, o conjunto probatório revela, indene de dúvida, o não alcance do resultado esperado de uma cirurgia estética, cuja finalidade é melhorar a aparência, o que denota o nexo causal ensejador de reparação civil.

Tendo em vista que o Recorrente não se insurge quanto ao valor das verbas indenizatórias, nada há que se decidir a respeito.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022